Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705529-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARILIA MALHEIRO YAMASHITA DESPACHO Verifica-se que não houve o pagamento das custas. Portanto, comprove o agravante a realização do pagamento na data da interposição do recurso ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora